Tribunal: TJSP
Processo: 1504643-81.2016.8.26.0319
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir diante da paralisação superior a um ano sem movimentação útil e a aplicabilidade do Tema no 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.
III. Razões de Decidir
3. O STF, no Tema no 1184, reconheceu a legitimidade da extinção das execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa.
4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta a tese do STF, autorizando a extinção das execuções fiscais de baixo valor, sem movimentação útil por mais de um ano, sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis.
5. No caso, verificou-se a paralisação do feito por período superior a um ano, sem movimentação útil, bem como a ausência de demonstração, pela exequente, da possibilidade de localização da executada ou de bens penhoráveis, mesmo após o prazo previsto no Provimento CSM no 2.738/2024, não afastando tal conclusão o posterior requerimento de suspensão em razão de acordo de parcelamento.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema no 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024. 2. A paralisação da execução fiscal por mais de um ano sem movimentação útil autoriza a extinção do feito, quando não demonstrada, pela Fazenda Pública, a viabilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
Legislação Citada: Resolução no 547/2024 do CNJ. Provimento CSM no 2.738/2024.
Jurisprudência Citada: STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, publ. 2/4/2024 (Tema no 1184); STF, ARE no 1.553.607 RG, Tribunal Pleno, j. 19/9/2025 (Tema no 1428).